Tribunal: STF
Processo: STP 689
Classe: STP
Órgão julgador: ROSA WEBER (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA E NO PEDIDO DE EXTENSÃO. IMPORTAÇÃO DE ALHO DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. DIREITO ANTIDUMPING. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RECOLHIMENTO. ESTATURA CONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.042 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Nítida a envergadura constitucional da matéria pertinente à fiscalização e ao controle do comércio exterior - por parte do Ministério da Fazenda -, diretamente extraída do art. 237 da Constituição Federal. Precedentes. 2. A teor do tema 1.042 de repercussão geral, “é constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal.” 3. Grave risco à ordem econômica que se infere do registro da Secretaria de Comércio Exterior do Brasil de que: i) “os preços significativamente mais baixos derivam de prática anticoncorrencial lesiva, porquanto o segmento produtivo de alho na China não observa condições de mercado”; e ii) “especificamente, em processo investigativo pelos Órgãos de Controle do Comércio Exterior apontado nos autos, foram verificadas condutas de estímulos econômicos do país exportador passíveis de causar prejuízo à higidez do sistema produtivo e consumidor do alho no Brasil.” 4. A contracautela destina-se a obstar os efeitos da decisão passível de acarretar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, razão pela qual a extensão dos seus efeitos, mediante simples aditamento do pedido original, consubstancia forma de preservar a autoridade do comando de suspensão, especialmente em cenário de multiplicidade de ações judiciais, cujos provimentos cautelares, caso mantidos, tornam inócua a decisão do Presidente do Tribunal.



    Agravo regimental conhecido e não provido.